Tribunal: STF
Processo: ARE 1492585
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo (doc. 629) contra decisão que inadmitiu (doc. 611) recurso extraordinário (doc. 420) interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ. REAJUSTE DE PREÇO. FATOR K. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ADITIVO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA N. 517 DO STF. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL EM FACE DE LEI REVOGADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE LICITAÇÕES, COM DISPOSIÇÕES IDÊNTICAS. CABIMENTO NESTE CASO. PLANO CRUZADO. CONGELAMENTO DE PREÇOS. INFLAÇÃO. CONTEXTO HISTÓRICO - POLÍTICO - ECONÔMICO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO FATOR K. ANÁLISE DO ADITIVO PELO TCU. ARQUIVAMENTO. CAUSA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E SUPERVALORIZAÇÃO DE VALORES PELA INSERÇÃO DO FATOR K. PREMISSA FÁTICA QUE DESTOA DOS FATOS DELINEADOS NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÕES RELATIVAS À DESNECESSIDADE DA RECONVENÇÃO, EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIRETA, PARCIALIDADE NA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO "FATOR K", OFENSA À COMPETITIVIDADE PELA INOVAÇÃO POSTERIOR AO EDITAL E IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO DUPLA EM HONORÁRIOS POR SER DESNECESSÁRIA A RECONVENÇÃO. ÓBICE PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE SUMULAR N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS (SÚMULA N. 284 DO STF). VIOLAÇÃO À LEI N. 8.030/90. OFENSA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA DOS VALORES. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de aditivo contratual cumulada com ação de repetição de indébito, ajuizada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) contra as empresas vencedoras da licitação para a construção da Hidrelétrica de Xingó, em razão da previsão de utilização do índice de correção de preços conhecido como "Fator K", por meio de aditivo contratual. Sustentando a legalidade do aditivo, as empresas reconvieram, pleiteando a continuidade dos pagamentos devidos pela Chesf corrigidos pelo "Fator K". 2. Na 12ª Vara Cível da Comarca de Recife foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade e de repetição do indébito, formulados pela Chesf, e procedente o pedido reconvencional formulado pelas recorridas, condenando-se a Chesf ao pagamento dos valores relativos às faturas do "Fator K" pendentes. 3. O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento às apelações das recorrentes e deu provimento ao apelo das recorridas, para acrescentar aos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa mais 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na demanda reconvencional. 4. A Chesf interpôs recurso especial fundamentado na violação aos arts. 3º, 33, 44, caput e § 1º, 55, inc. II, alíneas "a" até "d", do Decreto-Lei n. 2.300/86; aos arts. 3º, 41, 54, caput e § 1º, e 64, inc. II, alíneas "a" até "d" e § 1º, da Lei n. 8.666/93; à Lei n. 8.030/90; e ao art. 20, § 3º, do CPC. Além disso, discute a ocorrência de dissídio jurisprudencial a ser sanado. 5. Recurso da União fundamentado na violação ao art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97; ao art. 109, inc. I, da CR/88; à Súmula n. 517 do STF; aos arts. 3º, 33, 44, caput e § 1º, 55, inc. II, alíneas "a" até "d", do Decreto-Lei n. 2.300/86; aos arts. 3º, 41, 54, caput e § 1º, e 64, inc. II, alíneas "a" até "d" e § 1º, da Lei n. 8.666/93; e à Lei n. 8.030/90. O especial também tem fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 6. Violação ao art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97 não conhecida por três razões: (i) ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ); (ii) questão já transitada em julgado, decidida em desfavor da União (REsp n. 183.800/PE); e (iii) necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para decidir sobre a existência de reflexo econômico a autorizar a intervenção (Súmula n. 7 do STJ). 7. Esta Corte não se presta à análise de afronta a dispositivo constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 8. Inaplicabilidade da Súmula n. 517 do STF, por não estar a União figurando na demanda na qualidade de assistente ou opoente, segundo depreende-se da própria ementa do julgado no AI n. 4176/PE do TRF da 5ª Região. 9. O entendimento desta Corte quanto ao não-cabimento do recurso especial, nos casos em que a violação apontada refira-se à lei revogada, deflui, como não poderia ser diferente, da competência prevista no art. 105, inc. III, alínea "a", da CR/88. Consistindo o escopo de tal previsão na preservação da higidez do ordenamento jurídico federal, mediante a imposição do respeito à lei federal, não subsiste o cabimento do recurso se a lei for revogada, não integrando mais o ordenamento jurídico, cuja preservação é mister desta Corte. 10. Entretanto, neste caso, a revogação sucedeu por força de lei que deu vigência a dispositivos semelhantes àqueles apontados como violados no Decreto-Lei. Afastar a possibilidade da interposição do recurso especial neste caso significaria retirar do STJ a análise de normas jurídicas que sempre integraram o ordenamento jurídico, sem solução de continuidade, mudando apenas o diploma legislativo que as prevê. Por tal motivo, persiste a missão desta Corte quanto à uniformização de lei federal, pois as disposições jurídicas apenas mudaram de veículo normativo, permanecendo a essência sempre vigente. 11. A implantação e o fracasso do Plano Cruzado tiveram relevância a ponto de permitir nova configuração do ajuste contratual. A conturbação econômica daquele período é de conhecimento público e refletiu na legislação da época, por meio dos Decretos-Lei n. 2.283 e 2.284 de 1986 e 2.322 de 1987. O congelamento de preços levou o país, logo após as eleições, a se deparar com o fracasso do plano econômico, acompanhado da disparada da inflação, que estava sendo artificialmente controlada. Esse contexto histórico-político-econômico não pode ser desprezado pelo intérprete. Nestas condições, era possível a celebração de contrato administrativo sob estipulações distintas das constantes do edital e da proposta do licitante ao qual adjudicado o contrato. 12. O Tribunal de Contas da União, na Decisão n. 184/1996 - Plenário, ao analisar as denúncias de superfaturamento decorrente do uso do "Fator K" nos reajustes dos preços em Xingó, que grassavam no noticiário político do começo da década dos noventa, determinou o arquivamento do processo, por entender não configurarem as ocorrências apontadas grave infração à norma legal. 13. No Tribunal a quo houve, efetivamente, a análise de todas as questões relativas à inclusão do "Fator K" como novo critério de reajuste contratual, apto a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro da obrigação, rompido pelas mudanças econômicas ocorridas no período compreendido entre a publicação do edital e a assinatura do aditivo. 14. Diferentemente do defendido pelo MPF - ou seja, que não teria havido manifestação sobre a legalidade ou ilegalidade do reajuste sem a comprovação do desequilíbrio contratual -, foi afirmado pelo Tribunal de origem o rompimento da relação inicial de equilíbrio, considerada aquela veiculada na proposta vencedora. 15. Ficou afastada, no acórdão recorrido, com amparo no vasto acervo probatório, a existência de qualquer prejuízo a partir da adoção do "Fator K", que, ao contrário, contribuiu para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 16. No caso concreto, as circunstâncias fáticas - mudanças radicais na economia, tempo levado entre a publicação do edital e a assinatura do contrato, construção de obras adicionais, alongamento dos prazos em função da reprogramação orçamentária ocorrida -, especialmente as de ordem econômica, devidamente delimitadas no acórdão recorrido, autorizavam a inclusão do "Fator K" no ajuste, mesmo sem previsão no edital, com suporte no princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que deve nortear os reajustes nos contratos administrativos. Depreende-se, ainda, ter sido devidamente enfrentada na origem a necessidade de se readequar a cláusula de reajuste, porque a antiga não mais atendia ao escopo de assegurar a justa remuneração pelos serviços prestados. 17. Além disso, após examinados todos os aspectos relativos ao "Fator K", inegavelmente à luz das normas jurídicas administrativas, não merece prosperar a alegação atinente ao uso de regras de direito privado, na origem, ao julgar a causa. Analisado o acórdão em sua inteireza, inclusive em cotejo com a sentença, expressamente acolhida nas razões de decidir, constata-se a manifesta improcedência dessa linha de argumentação. 18. Contrariam as premissas fáticas assentadas no acórdão vergastado as alegações dos recorrentes de que houve o agravamento do desequilíbrio econômico-financeiro pela inserção do "Fator K" e a supervalorização de preços (Súmula n. 7 do STJ). 19. As alegações relativas à desnecessidade da reconvenção, existência de fundamentação indireta, parcialidade na metodologia de cálculo do "Fator K", ofensa à competitividade pela inovação posterior ao edital e impropriedade da condenação dupla em honorários por ser desnecessária a reconvenção, encontram óbice no Verbete Sumular nº 211 do STJ, ante a ausência de prequestionamento. Somado a isso, não se apontou os dispositivos legais violados (Súmula n. 284 do STF). 20. Não é possível conhecer da violação à Lei n. 8.030/90 se a referida ofensa sequer fora ventilada no acórdão. Incidência da Súmula n. 211 do STJ, porque não prequestionada a questão, apesar dos embargos de declaração interpostos, e tampouco se alegou ofensa do art. 535, inc. II, do CPC. Incidência, também, da Súmula n. 284 do STF, pela ausência de indicação dos dispositivos violados. 21. É perfeitamente consentânea com o sistema do Código de Processo Civil a dupla condenação em honorários nos casos de reconvenção, na medida em que se referem ao labor do procurador em demandas diferentes. Precedentes. 22. Admite-se a redução dos honorários nas situações de manifesto exagero, que afrontam a razoabilidade, maculando o juízo de equidade que deve permear as decisões judiciais. Precedentes. 23. Risco de que a condenação em honorários advocatícios nas duas demandas ultrapasse os R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), valor exorbitante, mesmo no presente caso, que trata de demanda complexa e trabalhosa. 24. Não é possível conhecer do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, quando há ausência de similitude fática entre o julgado atacado e os acórdãos apontados como paradigmas. 25. Inadmissível o inconformismo com base na alínea "c" do permissivo constitucional, se inexistente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 26. A deficiência na fundamentação, que não deixa claro no que o resultado do paradigma divergiu do acórdão recorrido, a justificar a pretensão recursal, enseja a aplicação a Súmula n. 284 do STF. 27. Recursos especiais da Chesf e da União conhecidos parcialmente e, nesta parte, providos, também em parte, apenas para fixar o percentual relativo aos honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, em relação à demanda declaratória, e em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da condenação, em relação à demanda reconvencional. (REsp n. 726.446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2010, DJe de 29/4/2011) (doc. 295, pp. 85-89)



    Contra esse acórdão foram opostos três embargos de declaração: (i) pela ora recorrente CHESF (doc. 312), (ii) pelas recorridas CBPO Engenharia Ltda., Constran S.A., e Mendes Júnior Engenharia S.A (doc. 313) e (iii) pela Advocacia-Geral da União (doc. 316). 



    Ato contínuo, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela CHESF e pela União, e acolheu, em parte, os embargos de declaração da CBPO Engenharia Ltda., Constran S.A., e Mendes Júnior Engenharia S.A, exclusivamente no tocante ao montante dos honorários sucumbenciais. Transcrevo as ementas:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RESTRINGIR O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL AOS LIMITES DO PEDIDO. 1. Em relação à obscuridade quanto ao enquadramento da hipótese à regra do § 3º do art. 20 do CPC, efetivamente esta Corte incorreu no vício apontado, porquanto este Superior Tribunal já se posicionou no sentido de ser lícito o arbitramento de verba honorária em cada uma das diferentes demandas, ou seja, tanto na ação promovida pela Chesf, quanto na reconvenção da CBPO e outro. 2. O acórdão embargado incorreu em manifesto equívoco ao reduzir a verba honorária para 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, em relação à demanda declaratória, e 0,5% (meio por cento) sobre o valor da condenação, em relação à demanda reconvencional, porquanto, no recurso especial interposto às fls. 7.843/7.866, a CHESF postulou expressamente que "os honorários fossem no percentual de 10% não sobre o valor da causa, mas sobre o valor da condenação. Compreendendo a ação e a reconvenção". (e-STJ Fl. 7.866). Assim, Considerando que a União não recorreu nesse aspecto, a Chesf, ora embargada, limitou o alcance do recurso no aspecto quantitativo. 3. A Chesf é uma sociedade de economia mista, que não está incluída no conceito de Fazenda Pública. (c.f.: REsp 642100/DF, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 20/09/2004). 4. Daí se constata que a redução da verba honorária para os percentuais fixados no acórdão objurgado incorreu em julgamento ultra petita, na medida em que ultrapassou os limites do pedido do recurso especial, e, por conseguinte, acabou por infringir os arts. 460 e 128 do CPC, que consagram o princípio da adstrição, cuja ratio está atrelada ao princípio dispositivo, segundo o qual o decisumfica limitado ao pedido da parte litigante. 4. De outra borda, tocante à ação principal, denota-se que a fixação de honorários de 5% sobre o valor da condenação implicará a formação de título inexequível, porquanto não houve condenação na referida demanda. 4. Dessa forma, a verba honorária estipulada para a ação principal deve ser estabelecida no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), porquanto a pretensão vinculada abrange uma única relação jurídica de Direito Material. Além disso, observa-se que tal patamar remunera adequadamente o tempo e o trabalho despendido pelos advogados da CBPO e outro, levando-se em conta a natureza e a complexidade da causa. 5. No que tange à reconvenção, observa-se que a própria Chesf afastou a possibilidade desta Corte reduzir os honorários a patamar inferior, ao recorrer e pedir, expressamente, a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação (não sobre o valor da causa), compreendendo essa quantia a ação principal e a reconvenção. 6. Diante dos precedentes deste Superior Tribunal, especialmente quanto à fixação de honorários, - especialmente no que tange ao privilégio exclusivo concedido à Fazenda Pública pelo art. 20, § 4º, do CPC -, e da limitação imposta pela própria pretensão recursal, deve-se condenar a Chesf em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na demanda reconvencional, diante do patamar mínimo estipulado pelo artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. (c.f.: REsp 874.681/BA, Primeira Turma, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 12/06/2008). 7. Embargos de declaração opostos pela Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CPBO e outro parcialmente acolhidos. (EDcl no REsp n. 726.446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 19/3/2014) (doc. 350, pp. 108-109; grifei)



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE XINGÓ. REAJUSTE DE PREÇO. FATOR K. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ADITIVO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. COMPETÊNCIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO FATOR K. CAUSA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E SUPERVALORIZAÇÃO DE VALORES PELA INSERÇÃO DO FATOR K. PREMISSA FÁTICA QUE DESTOA DOS FATOS DELINEADOS NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECONVENÇÃO INTERESSE PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso – omissão, contradição ou obscuridade –, delineadas no art. 535 do CPC. 2. No caso em comento, o acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada no sentido de reconhecer que a declaração, pelo acórdão de origem, da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda não importou em violação dos arts. 5º, parágrafo único, da Lei n. 9.469/97, e 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante n. 517/STF. 3. Considerou-se que, à época da propositura da demanda, o mero interesse econômico da União não tinha o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, na medida em que era imperiosa a presença de interesse jurídico para configurar a assistência, nos termos da Lei 8.197/91. Tanto assim que somente após a edição da Lei 9.469/97, passou-se a considerar o mero interesse econômico como requisito suficiente para autorizar o ingresso da União no feito como interveniente anômala. 4. No que diz respeito ao argumento de que o acórdão embargado infringiu a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), além de desacatar a Súmula Vinculante nº 10/STF, relativa à instauração do incidente de declaração de inconstitucionalidade, não há como considerá-lo plausível, pois o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, considerou três pontos para o não acolhimento das razões da União e do Ministério Público, quais sejam, (i) a ausência de prequestionamento do tema atinente à natureza jurídica da intervenção da União, o que faz incidir o óbice da Súmula 211/STJ; (ii) o fato de a matéria referente à natureza da intervenção da União encontrar-se preclusa diante do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRF-5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento n. 4.176/PE, no qual não se atribuiu a condição de assistente à União, afastando a competência da Justiça Federal para julgamento da demanda; e (iii) a impossibilidade de se reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, já apreciados por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 4.176/PE, a fim de aferir a existência ou não de um dos requisitos exigidos para o deslocamento da competência - reflexos econômicos, ainda que indiretos, a justificar a intervenção anômala da União. 5. De se afastar, ademais, qualquer alegação no sentido de que, por ocasião da publicação do acórdão que deu provimento ao referido agravo de instrumento, não poderia aquela Corte Regional ter se manifestado sobre requisitos fático-jurídicos da Lei 9.469/97, que sequer existia no mundo jurídico. Isso porque houve interposição de recurso especial de autoria da CHESF, autuado nesta Corte Superior sob o n. 183.800/PE, cujo acórdão pelo não conhecimento do apelo foi publicado em 28.6.1999, ou seja, quando já em vigor a novel legislação. Entretanto, não obstante a apresentação de embargos de declaração pela CHESF, a embargante quedou-se em provocar esta Corte superior a se manifestar acerca da legislação superveniente, até porque, tendo em foco que se trata de norma processual, nada obsta que esse fato superveniente tivesse sido informado nos autos, na fase em que o processo se encontrava perante o STJ. 6. Nesta toada, no pertinente à competência para julgamento da presente demanda, o acórdão ora embargado apresenta fundamentação de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais aplicáveis ao caso, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. 7. Insta consignar, apenas para que não pairem dúvidas, que não houve declaração de inconstitucionalidade art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/97, tampouco negativa de aplicação de norma legal vigente, pois apenas se afirmou a inaplicabilidade dessa norma legal no caso concreto. 8. É indubitável, no ponto referente à inserção de cláusula de aplicação do chamado "Fator K" no contrato celebrado, que o acórdão ora tacado abordou todos os pontos necessários à composição da lide, apresentando extensa fundamentação para se reconhecer a legalidade daquele critério de reajuste contratual (Fator K), como forma de recompor a equação econômico-financeira do instrumento contratual, não obstante constar do edital para a construção da Usina Xingó o chamado índice de correção sintético, fixado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI) a ser aplicado na construção civil. 9. Após fazer breve digressão a respeito da cronologia dos acontecimentos relacionados a presente demanda, pautada nos fatos incontroversos e devidamente delineados na origem, o acórdão embargado manifestou sobre todas alegações do recorrente e do Ministério Público quanto à ofensa à legalidade e aos princípios de vinculação ao edital e da preservação do equilíbrio econômico-financeiro, concluindo que, no caso concreto, as circunstâncias fáticas - mudanças radicais na economia, tempo levado entre a publicação do edital e a assinatura do contrato, construção de obras adicionais, alongamento dos prazos em função da reprogramação orçamentária ocorrida -, especialmente as de ordem econômica, devidamente delimitadas no acórdão recorrido, autorizavam a inclusão do "Fator K" no ajuste, mesmo sem previsão no edital, com suporte no princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que deve nortear os reajustes nos contratos administrativos; (ii) contrariam as premissas fáticas assentadas no acórdão vergastado as alegações dos recorrentes de que houve o agravamento do desequilíbrio econômico-financeiro pela inserção do “Fator K” e a supervalorização de preços (Súmula n. 7 do STJ). 10. Quanto ao interesse na reconvenção, este colegiado, ao acompanhar o voto-condutor do v. aresto ora impugnado, consignou que não prospera a tese defendida de que seria desnecessária a reconvenção pela possibilidade de a ora embargada executar diretamente a sentença proferida nos autos da ação proposta pela CHESF. Isso porque se trata de ação na qual se postulou a declaração de nulidade de cláusula contratual que previa a implementação do reajuste analítico ("Fator K"), e que não apresenta, por óbvio, conteúdo condenatório específico quanto aos pagamento dos valores que a CHESF se recusa a reconhecer como devidos. Desta feita, fez-se necessário à parte embargada remeter-se à via da reconvenção para obter a condenação da contratante ao pagamento das diferenças decorrentes da aplicação daquele fator de reajustamento para a formação do título executivo judicial. 11. É consabido que esta Corte não admite a interposição de aclaratórios com o fim específico de prequestionamento, tendo em vista os limites de sua competência no exame do recurso especial. Precedentes. 12. A simples leitura dos embargos não deixa dúvida acerca da intenção do embargante de provocar rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, não é compatível com o recurso protocolado. 13. Nesta toada, os tópicos elencados pelas embargantes como se fossem omissões, obscuridades ou contradições do julgado, simplesmente não merecem êxito, na medida em que todos os elementos de convicção que me levaram à conclusão adotada estão integralmente insertos no voto condutor do julgado, nada havendo a declarar. Vale dizer, não há qualquer margem para a oposição de declaratórios. 14. Embargos de declaração de iniciativa da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, e da União rejeitados. (EDcl no REsp n. 726.446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 19/3/2014.) (doc. 350, pp. 109-111)



    Esse acórdão foi novamente objeto de impugnação via embargos de declaração, opostos (i) pela CBPO, Constran, Mendes Jr e Pinheiro Neto Advogados (doc. 357) e (ii) pela CHESF (doc. 359). A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu os embargos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA TRANSCRIÇÃO DE PALAVRAS. CORREÇÃO DO JULGADO. A LÓGICA DOS ITENS ANTERIORES DA EMENTA DO ARESTO EMBARGADO E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO-CONDUTOR SÃO CLARAS AO CONSIGNAR QUE OS HONORÁRIOS, NA DEMANDA RECONVENCIONAL, DEVEM SER FIXADOS SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DA CBPO E OUTRO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de Declaração opostos pela CBPO e OUTRO: Reafirmo que o item o item "6" da ementa do v. aresto ora embargado contém um erro de transcrição passível de correção, porquanto, seguindo a lógica exposta nos itens anteriores do sumário indigitado, como também a conclusão da parte dispositiva do voto ora embargado, denota-se que os honorários advocatícios, na demanda reconvencional, foram fixados pela Turma julgadora sobre o valor da condenação. Assim, neste ponto específico, os declaratórios da CBPO e OUTRO comportam acolhimento, sem efeitos infringentes, porquanto o referido trecho deveria expor o que se segue:



    "6. Diante dos precedentes deste Superior Tribunal, quanto à fixação de honorários, - especialmente no que tange ao privilégio exclusivo concedido à Fazenda Pública pelo art. 20, § 4º, do CPC -, e da limitação imposta pela própria pretensão recursal; deve-se condenar a Chesf em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na demanda reconvencional, diante do patamar mínimo estipulado pelo artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil. (c.f.: REsp 874.681/BA, 1º Turma, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 12/06/2008)."



    2. Embargos de declaração da CBPO e OUTRO integralmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 726.446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 1/7/2015) (doc. 383, pp. 2-3)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERROS DE DIGITAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. ERRO NA TRANSCRIÇÃO DE PALAVRAS. CORREÇÃO DO JULGADO. A LÓGICA DOS ITENS ANTERIORES DA EMENTA DO ARESTO EMBARGADO E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO-CONDUTOR SÃO CLARAS AO CONSIGNAR QUE OS HONORÁRIOS, NA DEMANDA RECONVENCIONAL, DEVEM SER FIXADOS SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DA CHESF PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela CHESF: Os erros de digitação apontados pela CHESF, sob o título de "observação preliminar formal" são insignificantes, porquanto a troca de uma letra maiúscula por uma letra minúscula (considerando por Considerando), o erro na numeração de um parágrafo ou, ainda, o equívoco na digitação da primeira letra de uma palavra, não são passíveis de correção, especialmente quando tais falhas não comprometem o entendimento do julgado. 2. Não restou configurada a alegada omissão no tocante à competência da Justiça Estadual para processar a ação, porquanto os recursos especiais da União e da CHESF não foram conhecidos nessa parte, tanto pela ausência de prequestionamento da matéria, quanto pelo fato de a "competência" ser matéria preclusa. 3. Neste aspecto, relembro que "os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente". (EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 21.8.2008) 4. No que tange à análise do aditivo contratual sub judice, cumpre ressaltar que a matéria foi exaustivamente analisada quando do julgamento do apelo nobre. Ademais, este Superior Tribunal pacificou o entendimento de que "os segundos embargos de declaração se prestam para sanar eventual vício existente no julgamento do primeiro incidente declaratório, não para suscitar questão relativa a julgado anterior e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios" (c.f.: MS 7.728-DF-EDcl-EDc, rel. Min. Felix Fischer, j. 23.6.04, DJU 23.8.04, p. 118). 5. Quanto à alegação de enriquecimento sem justa causa, em decorrência da exorbitância dos valores estipulados a título de honorários advocatícios, insta destacar que o aresto recorrido foi claro ao consignar que a própria Chesf afastou a possibilidade desta Corte reduzir os honorários a patamar inferior, ao recorrer e pedir, expressamente, a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação (não sobre o valor da causa), compreendendo essa quantia a ação principal e a reconvenção. 6. O item "6" da ementa do v. aresto ora embargado contém um erro de transcrição passível de correção, porquanto, seguindo a lógica exposta nos itens anteriores do sumário indigitado, como também a conclusão da parte dispositiva do voto ora embargado, denota-se que os honorários advocatícios, na demanda reconvencional, foram fixados pela Turma julgadora sobre o valor da condenação. Assim, neste ponto específico, os embargo